Tribunal: CARF
Processo: 10932.720064/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720064/2012-13
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.248 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ROBERTO TOGNATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando o cotejo entre os
acórdãos recorrido e paradigma, longe de demonstrar divergência
jurisprudencial, revela a existência de sintonia entre os julgados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física,
acrescido de multa de ofício e juros de mora, tendo em vista a apuração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem comprovação de origem, no ano-
calendário de 2007.
Em sessão plenária de 03/12/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-007.212 (e-fls. 505 a 511), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720064/2012-13
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.720064/2012-13

Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de fato e de
direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso voluntário.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF n° 2).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
Cientificado do acórdão em 02/01/2020 (Aviso de Recebimento de e-fls. 516), o
Contribuinte interpôs, em 17/01/2020 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fls. 517), o Recurso
Especial de e-fls. 519 a 533, com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento para rediscussão da matéria
fundamentação inadequada para a realidade fática do caso em concreto — princípio da
verdade material, especificadamente em relação ao critério de valoração das provas para
fins de omissão de receitas caracterizadas por depósitos bancários de origem não
comprovada, conforme despacho de 10/03/2020 (e- fls. 566 a 577).
Em seu apelo, o Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- como se denota do acórdão recorrido, o principal fundamento para negar
provimento ao recurso voluntário é de que não restou comprovada de maneira individual a
origem dos depósitos bancários em sua conta e, portanto, a omissão de rendimentos estaria
caracterizada;
- ocorre que tal entendimento vai na contramão da constatação feita no Termo de
Verificação Fiscal que ensejou o Auto de Infração ora combatido, na medida em que o Fiscal
afirmou que: "Da verificação dos documentos entregues e das Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte - DIRF - constatamos que estão regulares os rendimentos tributáveis, os
Isentos e os de tributação exclusiva declarados na DIRPF”;
- da própria constatação extraída do Termo de Fiscalização que ensejou a presente
autuação, é cristalino que os rendimentos que deveriam ser tributados, assim o foram, na medida
em que restou comprovada a regularidade dos rendimentos declarados;
- na eventualidade de ter havido algo que não constou na declaração de ajuste, tal
fato não enseja omissão de rendimentos, na medida em que o que foi objeto de tributação por
parte do Contribuinte foi devidamente declarado e pago;
- por conta disso e em respeito ao princípio da verdade material, bem ainda, do
formalismo moderado, não se mostra razoável que o acordão objeto do presente recurso ignore o
fato do termo de fiscalização ter constatado a regularidade da declaração, bem ainda, que as
omissões apontadas foram devidamente demonstradas com os documentos que foram juntados
no curso da instrução do presente processo administrativo;
- desta maneira, por haver incongruência entre o termo de fiscalização e a
autuação fiscal, merece ser reformada a decisão que está presumindo omissão de rendimentos
sem considerar os documentos hábeis e idôneos juntados pelo Contribuinte;
- o que se pretende, vale frisar, não é uma reanálise de provas, o que já não cabe
mais a esta altura, mas sim que as provas prestadas durante a instrução do presente processo
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.720064/2012-13

administrativo sejam consideradas hábeis e idôneas para comprovar o fato de que não há
qualquer omissão de rendimentos por parte do Contribuinte;
- dessa maneira, uma vez comprovada a origem de todos os depósitos bancários
nas contas correntes do Contribuinte, há de ser reformado o acórdão, sob pena de afronta ao
princípio da ampla defesa, do contraditório e, em especial, da verdade material.
Ao final, o Contribuinte pede que seja conhecido e provido o Recurso Especial,
reformando-se o acórdão recorrido, vez que incorreu em cerceamento de defesa ao ignorar, de
plano, todas as provas acostadas aos autos sem maiores fundamentos, ao passo que todos os
depósitos foram devidamente comprovados.
O processo foi encaminhado à PGFN em 27/03/2020 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 578) e, em 13/04/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 585),
foram oferecidas as Contrarrazões de e-fls. 579 a 584, contendo os seguintes argumentos:
- de início, convém esclarecer que o art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, em seu
caput, disciplina uma presunção legal de omissão de rendimentos que permite o lançamento do
tributo correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento;
- é a lei determinando que os depósitos bancários, de origem não comprovada,
caracterizam omissão de receita ou de rendimentos e não meros indícios de omissão; motivo pelo
qual não há imprescindibilidade, pelo fisco, de se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e
o fato que represente omissão de receita e nem de se comprovar a ocorrência de acréscimo
patrimonial, pelo que foi lavrado o auto de infração;
- trata-se de presunção legal relativa de omissão de receitas ou rendimentos, que
somente será afastada no caso de o contribuinte, através de documentação hábil e idônea,
comprovar a origem dos valores depositados/creditados em sua conta bancária;
- portanto, o citado diploma atribui ao particular o ônus da prova quanto à origem
dos valores que circulam, em seu nome, em instituições bancárias;
- registre-se que, para a comprovação da origem dos depósitos, é indispensável
que os documentos idôneos indiquem o pagamento de rendimentos em data e valor coincidentes
com os depósitos;
- ou seja, é necessária a vinculação de cada depósito a uma operação realizada, já
tributada, isenta ou não tributável ou que será tributada após ser identificada, por meio de
documentos hábeis e idôneos;
- a jurisprudência administrativa é uníssona nesse sentido (Acórdãos nos 102-
49.333 e 104-22.714);
- no presente caso, o Contribuinte, embora devidamente intimado, não se
desvencilhou do encargo de comprovação específica da origem dos valores depositados, com a
demonstração da vinculação de cada depósito a uma operação individualizada, mediante a
apresentação de provas documentais idôneas;
- dessa maneira, não há como acolher a pretensão do Contribuinte, eis que a
exclusão de significativo montante da base de cálculo da exação, sem a devida comprovação da
origem dos depósitos bancários implica contrariar a evidência da prova, bem como o art. 42 da
Lei n.o 9.430/96.
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.720064/2012-13

Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao recurso.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
O processo trata de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física do exercício de
2008, com base no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, tendo em vista a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários sem comprovação de origem.
O Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário, por não ter o
Contribuinte apresentado provas que afastassem a presunção legal.
No Recurso Especial, o Contribuinte pretende rediscutir a fundamentação
inadequada para a realidade fática do caso em concreto — princípio da verdade material,
especificadamente em relação ao critério de valoração das provas para fins de omissão de
receitas caracterizadas por depósitos bancários de origem não comprovada e, para
demonstrar a divergência jurisprudencial, indicou como paradigma o Acórdão no 1101-003.298,
apresentando um quadro comparativo com trechos do acórdão recorrido e do paradigma.
A divergência jurisprudencial somente se caracteriza quando, examinando-se
situações fáticas similares, são adotadas soluções diversas, em face da legislação tributária
aplicável que, no caso, é o art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, descartando-se de plano a suposta
divergência que envolva a valoração de provas, já que, no que tange ao conjunto probatório
constante dos autos, cada processo representa um universo específico.
Não obstante, o cotejo elaborado pelo Contribuinte não demonstra qualquer
divergência entre os acórdãos em confronto, seja quanto à fundamentação do lançamento, seja
em relação à aplicação do princípio da verdade material, ou ainda no tocante ao critério de
valoração de provas no lançamento.
Ao revés, o que se verifica é sintonia entre os julgados, cujos posicionamentos são
idênticos no que tange à aplicação e interpretação do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, tendo
ambos adotado a mesma lógica: a presunção de omissão de rendimentos se estabelece quando o
titular da conta bancária não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Na sequência, considerando que o ônus da prova incumbe
ao Contribuinte, recorrido e paradigma analisaram os respectivos conjuntos probatórios,
seguindo a mesma linha acerca da necessidade de comprovação entre cada crédito e a origem a
que se desejou vinculá-lo.
No caso do acórdão recorrido, concluiu-se que, relativamente à totalidade dos
depósitos, a respectiva origem não restou comprovada pelos documentos apresentados, em sua
maioria relacionados a empréstimos e que, ao contrário do que afirmara o Contribuinte, foram
minuciosamente examinados pelo Colegiado. Confira-se:
Acórdão Recorrido
Voto
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.720064/2012-13

Fundamentação do Acórdão de Impugnação. O fato de o Acórdão atacado, a partir
da análise do conjunto probatório, considerar como não comprovada a origem dos
recursos e o fato de não deduzir da omissão de receita a variação patrimonial negativa
por considera tal dedução incompatível com o lançamento com lastro no art. 42 da Lei
n° 9.430, de 1996, ainda que a fiscalização tenha reconhecido estarem regulares os
rendimentos tributáveis, isentos e os de tributação exclusiva declarados, não
caracterizam afronta aos princípios do processo administrativo e nem geram nulidade do
Acórdão de Impugnação. Os pontos em questão revelam inconformismo do recorrente
com a decisão tomada e sua fundamentação. Logo, trata-se de questões atinentes ao
mérito e com ele serão analisados. Rejeita-se a preliminar.
Comprovação da Origem dos Recursos. A circunstância de a fiscalização não ter se
insurgido contra os rendimentos declarados (DAA, e-fls. 234/244) como
tributáveis, isentos e sujeitos à tributação exclusiva não se constitui em
comprovação individualizada dos depósitos considerados como de origem não
comprovada, cabendo ao recorrente demonstrar por quais depósitos tais
rendimentos teriam transitado, ainda mais quando tais rendimentos
aparentemente teriam origem nas empresas do recorrente e a documentação
apresentada seria inconsistente conforme considerações detalhadas no Termo de
Verificação e Constatação Fiscal (e-fls. 254/257). Note-se que diante da
comprovação referente ao pró-labore declarado, o Acórdão de Impugnação já
retificou o lançamento. Além disso, não prospera a alegação de a movimentação ser
compatível com a variação patrimonial negativa, eis que o fato de o recorrente ter
reduzido os montantes mantidos em suas contas de modo a ter variação patrimonial
negativa, conforme Declaração de Bens e Direitos (e-fls. 242/243), não é justificativa
para os depósitos (= ingressos e não retiradas) considerados com de origem não
comprovada, tendo a fiscalização atestado o expurgo de valores em duplicidade (e-fls.
252) e o Acórdão de Impugnação excluído os ingressos comprovados como advindos
em conta de garantida.
A seguir, passo a analisar as provas invocadas pelo recorrente e que, no seu
entender, teriam o condão de comprovar a origem dos depósitos.
A – Banco Santander. Segundo o recorrente, teria quitado dívida da empresa
Comercial Tognato de Vestuário Ltda, a gerar mútuo pago por esta a partir de
jan/2007 por meio da percepção pelo autuado de aluguéis devidos para a empresa
pelo locatário Indústria Paulista de Embalagens Ltda. Apresenta cheques do
recorrente para Comercial Tognato de Vestuário Ltda (de R$ 200.000,00 e R$
21.441,13, docs. 8, 9, 10 e 11), recibos dos aluguéis (docs 20/1 a 20/11) e o contrato de
locação por prazo indeterminado (doc. 20). Os docs 8, 9, 10 e 11 (e-fls. 284/289)
revelam que cheques do autuado foram emitidos em favor da Casa Anglo Brasileira
S.A. - Condomínio Shopping ABC e compensados. Não provam que se trata de
quitação de dívida da Comercial Tognato de Vestuário Ltda. O docs. 13, 14 e 15 (e-
fls. 296/310) revelam ser a dívida da Comercial Tognato de Vestuário Ltda. Os docs 12
e 20 (e-fls. 290/295 e 311/317) são contratos de locação entre Comercial Tognato de
Vestuário Ltda e Indústria Paulista de Embalagens Ltda, a indiciar locação no ano-
calendário de 2007. Porém, tais contratos não são conclusivos quanto ao efetivo
valor do aluguel no ano-calendário de 2007. Os recibos aparentemente emitidos pela
Comercial Tognato de Vestuário Ltda estampam que a Indústria Paulista de Embalagens
Ltda depositou alugueis e IPTUs em conta corrente do autuado (e-fls. 318/328). O
Acórdão de Impugnação não se convence de que os valores tenham sido efetivamente
depositados pela Indústria Paulista de Embalagens Ltda, cabendo ao recorrente
apresentar a microfilmagem dos cheques depositados em sua conta (ou prova apta
a demonstrar o depositante), eis que o atuado é sócio majoritário da Comercial
Tognato de Vestuário Ltda. Aqui temos uma valoração da força de convencimento do
documento, sendo livre a apreciação motivada da prova pelo julgador. Contudo, além
disso, e principalmente, tais documentos não me permitem concluir a que título o
recorrente recebeu os valores aparentemente depositados pela Indústria Paulista
de Embalagens Ltda. Para comprovar tal vinculação, o recorrente apresentara
para a fiscalização livro caixa da Comercial Tognato de Vestuário Ltda (e-fls.
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.720064/2012-13

221/234), assinado apenas pelo autuado e sem qualquer identificação de contador
(e-fls. 221 e 234), constando simplesmente duas operações, uma de recebimento de
aluguéis e outra de pagamento de empréstimo, tendo a fiscalização destacado que a
empresa se declarara inativa em 2006 e 2007 (e-fls. 254). Diante desse conjunto
probatório, não consigo firmar convicção de que os valores depositados tenham
sido recebidos pelo autuado a título de pagamento de mútuo. Logo, resta não
comprovada a origem.
B - Banco Bradesco. O contrato de mútuo não especifica a forma pela qual se
operaria a quitação do mesmo (e-fls. 329/330). Não foi exibido aditamento. O
creditamento pelas operadoras em conta de terceiro não prova a que título jurídico
o terceiro os recebia. O livro caixa da Empresa Disports Tognato Ltda apresentado
(e-fls. 198/220) está assinado apenas pelo autuado e sem qualquer identificação de
contador. Além disso, como destacado pela fiscalização (e-fls. 253), o livro caixa
contempla apenas parte da movimentação, focando aquelas objeto das intimações.
Afastado o livro caixa, mera tabela intitulada CONTA CORRENTE referente ao
CONTRATO DE MÚTUO celebrado em 30/06/2006 (e-fls. 331/335) não me permite
concluir que tais pagamentos se davam para a quitação do referido mútuo. Neste
contexto, irrelevante o grau de discrepância dos valores envolvidos. Logo, resta não
comprovada a origem.
C2 - Transferência Judicial. Segundo o recorrente, o valor do deposito judicial
teria sido estornado (e-fls. 419). Não constato indicação de que se trata de estorno,
mas de que se trata de TED para terceiro por força do próprio Ofício Judicial
informado na TED. Se fosse estorno e não TED para terceiro, o valor de CPMF não
deveria ter sido destacado para debito em 13/02 (e-fls. 419). Logo, sem a apresentação
de elementos extraídos do processo judicial, resta não comprovada a origem.
C4 - Doc. 7° envelope. Pelo contrato de locação (e-fls. 424/425), o recorrente loca o
imóvel situado na Rua José Dias Donadelli, 636 Apto 11, Jardim Belita, São Bernardo
do Campo-SP, de propriedade do locador, pelo valor de R$ 445,00, a ser pago com
desconto de 10% até o dia 25, mediante depósito em conta a ser indicada por escrito
pelo locador.
O imóvel em questão não consta da Declaração de Ajuste Anual, bem como não há
informação de dependente (e-fls. 239/244). Para a fiscalização, o contribuinte
apresentou parte da Matrícula n° 22.817, ficha 3, livro de Registro do 2° Cartório de
Registro de Imóveis a registrar venda para a Sra. Renata Tognato, sem especificação do
imóvel envolvido, sendo que o mesmo documento parcial instruiu a impugnação (e-fls.
426).
Na impugnação (e-fls. 268/274), o recorrente sustentou que os aluguéis são da filha
menor Renata Tognato, a justificar depósitos de R$ 400,00 com lastro no referido
contrato de locação, sendo a mesma isenta de apresentar declarações, pois o valor do
imóvel era de R$ 33.000,00 e os alugueres não sofreriam incidência do IR.
Não se comprovou, contudo, a que título o recorrente possuía o imóvel e nem a que
título recebeu os aluguéis, sendo que não declarou os valores percebidos da
locatária pessoa física em sua DAA (e-fls. 239/244). Diante desse conjunto
probatório inconclusivo, não resta comprovada a origem dos depósitos.
C5 - Doc. 5- 8° envelope. O recorrente reconhece que sustenta que TED para a empresa
Disports no valor de R$ 20.000,00 e esta lhe teria devolvido o valor emprestado por
transferência automática em 29/10/2007. A mera alegação do mútuo não prospera.
D - Caixa Econômica Federal. O Acórdão de Impugnação já acolheu a comprovação
de valores a título de pró-labore. Recibos firmados pelo autuado e com o campo
data em branco não provam a percepção dos valores sob título de distribuição de
lucros (e-fls. 440/446), sendo irretocáveis as ponderações do Acórdão de Impugnação:
Os demais valores depositados na Caixa Econômica Federal com histórico Cred Sal.
são, todavia, mantidos, por não restarem vinculados ao pagamento de distribuição de
lucros como alega o contribuinte. Não constam informações na DIRPF do autuado de
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.720064/2012-13

ter recebido lucros distribuídos e a empresa Disports Tognato Ltda. CNPJ n.°
00.596.467/0001-46 não apresentou declaração de informações econômico-físcais no
ano-calendário de 2007 impossibilitando a comprovação do fato alegado pelo
contribuinte. Nota-se que o contribuinte participa com 90% do capital social da
empresa, não servindo os meros recibos de pagamento mensal de distribuição de lucros
de fls. 440 a 446, desacompanhados de provas efetivas da transferência desses valores
da pessoa jurídica para o autuado, para comprovar a origem dos recursos, eis que a
pessoa jurídica Disports Tognato Ltda. encontra-se no período que compreende o ano-
calendário 2007 ao ano-calendário 2010 sem apresentar a DIPJ e o interessado é
sócio-administrador da empresa em questão. (grifei)
Já no paradigma, por sua vez, do exame das peculiaridades do conjunto
probatório, constituído por diversos documentos que buscavam vincular a origem dos depósitos a
venda de imóveis, veículos, dólares, reembolsos de plano de saúde e transferências, o Colegiado
também não acatou a origem da maioria dos créditos com base nos documentos apresentados,
considerando hábil e idônea apenas a documentação relacionada a um dos depósitos, e ainda
assim parcialmente, por estar relacionado ao ressarcimento de despesas médicas pela operadora
de plano de saúde. Confira-se (destaques acrescidos):
Paradigma - Acórdão no 1101-003.298
Voto
Quanto ao mérito, como se viu, o presente lançamento funda-se na presunção de
omissão de rendimentos fundada na presunção de omissão de rendimentos com
base em depósitos bancários efetuados nas contas do Recorrente cuja origem
deixou de ser comprovada.
Releva notar que a Lei no 9.430/96 estabeleceu uma presunção de omissão de
rendimentos que, apesar de ser relativa, só pode ser revista contra a apresentação,
pelo contribuinte, de documentação hábil e idônea que comprove a origem
daqueles rendimentos.
Por isso que para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, cabe
sempre ao contribuinte o ônus de comprovar a origem dos valores transitados por
sua conta bancária.
Nestes casos, o ônus da prova não é mais da autoridade fiscal (no sentido de
comprovar a ocorrência de eventual omissão) e sim do próprio contribuinte (de
que não houve qualquer omissão).
Sendo esta uma determinação legal, não cabe ao julgador administrativo avaliar sobre o
seu acerto ou sua tecnicidade, mas somente aplica-la. Neste sentido, este Conselho
editou a Súmula no 1, segundo a qual: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”.
No que diz respeito à comprovação da origem dos depósitos, o Recorrente reafirma que
determinados valores que foram comprovados por ele deixaram de ser aproveitados pela
autoridade fiscal e que por isso devem agora ser excluídos do lançamento.
São eles:
a) diferença de R$ 8.405,00 relativa a venda do apartamento situado no Ed. Tamara:
(...)
Ocorre que – como bem salientado pela decisão recorrida, não há qualquer
documento que vincule o depósito dos R$ 63.405,00 ao recebimento de parte do
valor de venda do imóvel em referência. O Recorrente deixou de trazer aos autos
outros documentos que pudessem comprovar suas alegações, razão pela qual sua
pretensão não merece acolhida.
b) venda do automóvel Vectra, cujo sinal foi depositado em 25 (R$ 5.381,00) e 26 (R$
2.116,00) de setembro de 2000 e o restante do valor da venda em 02/10/2000 (R$
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.720064/2012-13

12.531,08), totalizando R$ 20.028,08. Aqui, não há absolutamente nenhuma prova
da referida venda, razão pela qual a pretensão do Recorrente não pode ser
acolhida.
(...)
d) o reembolso de despesas médicas, totalizando o valor de R$ 3.902,75, depositados
em 31/10/2001, nos termos do demonstrativo de reembolso emitido pela Sul
América Aetna Seguro S.A. (CNPJ/MF n. 01.685.053/000156), em 26/10/2001.
Quanto a este pedido, a decisão recorrida o rejeitou, sob a seguinte alegação:
O reembolso foi pago em 26/10/2001 através de reembolso da Sul América de cheque
do Unibanco no valor de R$ 3.412,75 (fls. 410). O depósito de R$ 3.902,75 foi efetuado
com outro cheque.
Entendo que a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada neste ponto. Isto
porque, ainda que o valor do reembolso e o cheque não sejam coincidentes, certo é que
o Recorrente tem justificativa para uma origem de R$ 3.412,75, conforme
documento emitido pela seguradora de saúde. Deve, por este motivo, tal valor ser
excluído da base de cálculo do lançamento.
e) a transferência de valores, pela esposa do Recorrente, realizada em 02/07/2002, no
valor de R$ 2.000,00. Aqui, o Recorrente não trouxe os comprovantes das alegadas
transferências, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida.
f) a venda de dólares adquiridos no período de agosto de 2001 a dezembro de 2002,
totalizando a quantia de R$ 41.737,13. Neste ponto, a autoridade fiscal acolheu parte
dos valores recebidos em razão da venda de dólares efetuada pelo Recorrente. Alega ele
que se foram acolhidos os comprovantes para excluir parte dos valores decorrentes de
tais vendas, as demais vendas também deveriam ter sido acolhidas como origem para os
depósitos.
A decisão recorrida deixou de acolher o seu pedido, mantendo o argumento de que não
há a prova da referida venda.
Com efeito, o Recorrente deixa de apontar quais são os documentos que
comprovam as referidas vendas e os respectivos depósitos, razão pela qual tal
pedido não merece acolhida.
Vale lembrar, aqui, que o lançamento pode ser revisto sempre que estiver incorreto,
sendo que para tanto basta ao interessado que junte documentos e demonstre – de forma
clara e objetiva – que o seu direito é bom, e que o lançamento não merece ser
prestigiado. A decisão recorrida examinou um a um destes pedidos do Recorrente, tendo
esclarecido o que motivou o não acolhimento das comprovações pretendidas por ele.
Por isso que, ciente do teor da decisão recorrida, caberia a ele ter trazido aos autos
outras provas que se mostrassem suficientes para que fosse reformada a decisão
recorrida. Sem a apresentação destas provas, não pode sua pretensão ser acolhida.
(grifei)
Em suma, enquanto no acórdão recorrido manteve-se a presunção legal tendo em
vista que o Contribuinte não obteve êxito na comprovação da origem de nenhum dos depósitos
remanescentes após a decisão de primeira instância, no paradigma a presunção legal foi afastada
quanto a apenas um dos créditos, para o qual o Contribuinte logrou demonstrar, de modo
individualizado e correlacionado com os elementos de prova apresentados, a justificativa para
sua origem.
Assim, fica evidente que as diferentes soluções adotadas nos julgados em
confronto não representam divergência na interpretação de lei, e sim são resultado da valoração
dos respectivos conjuntos fático-probatórios, cabendo reiterar que cada conjunto probatório
constitui um universo específico, de modo que não restou configurada qualquer divergência
jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.248 - CSRF/2a Turma
Processo no 10932.720064/2012-13

Assim, não se configurando divergência jurisprudencial quanto à matéria suscitada, não
conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital